Tribunal: TJES
Processo: 5011751-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011751-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO
RECORRIDO: MOTTU TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCADORA. VISTORIA INCOMPLETA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011751-24.2024.8.08.0012

RECORRENTES: SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO; MOTTU TECNOLOGIA LTDA e MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDOS: MOTTU TECNOLOGIA LTDA e MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA; SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCADORA. VISTORIA INCOMPLETA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo réu objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inverter o ônus da prova, por entender que não há relação consumerista. Alega inexistência de vícios na motocicleta e que os problemas foram de uso, não de falha na prestação. Aduz que a rescisão contratual é exercício regular do direito. Afirma que inexistem danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A autora também interpôs recurso inominado. Afirma que houve erro pois o contrato se trata de compra e venda disfarçada de locação. Requer a majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no veículo adquirido pela parte autora em forma de locação e se a requerida, ora recorrente, deve responder por eles, bem como, se o contrato era de compra e venda e se os fatos ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. A recorrida já sabia dos problemas técnicos do veículo, tanto que o autor comprova nos vídeos, em conversa com funcionário da empresa, os vários problemas. Portanto, não prospera a alegação de que não há provas de que o autor não informou a recorrida dos defeitos antes do recolhimento da moto. 2. No caso em tela, é possível verificar, com base no contexto fático-probatório apresentado, cujas conclusões não foram efetivamente impugnadas pela empresa recorrente, a ocorrência de vício no veículo, conforme vídeos apresentados”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados na exordial. 2. Assim, entendo que o dano material está evidenciado, devendo ser restituída a caução. Manutenção dos danos morais”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência Relevante:
TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 331299520178190001. DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des(. JUAREZ FERNANDES FOLHES. Publicado em 21/05/2019

Defiro à parte
SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO
o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, promovida por SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO em face de MOTTU TECNOLOGIA LTDA e MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Narra o requerente que realizou locação de motocicleta junto a ré, mas que os veículos fornecidos estão em péssimas condições, causando risco e constrangimento. Outrossim, postula por indenização por danos morais, o cancelamento do contrato sem pagamento de multa e devolução dos valores pagos pela locação do veículo.

A sentença (ID 12188115) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR o cancelamento do contrato nº Contrato Nº 1069269 (id 50462114) sem qualquer incidência de ônus ou multa contratual da parte autora e devendo a ré proceder a devolução da caução prestada, bem como tornando indevida a cobrança por débito fundado no contrato após a devolução da motocicleta pela parte autora, a qual deverá comparecer à sede da ré para formalizar entrega do veículo, no prazo de 5 dias, devendo a ré passar recibo do recebimento do veículo;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12188131). Alega inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inverter o ônus da prova, por entender que não há relação consumerista. Alega inexistência de vícios na motocicleta e que os problemas foram de uso, não de falha na prestação. Aduz que a rescisão contratual é exercício regular do direito. Afirma que inexistem danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora também interpôs recurso inominado (ID 12188135). Afirma que houve erro pois o contrato se trata de compra e venda disfarçada de locação. Requer a majoração dos danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 12188144).

É a síntese do necessário.

VOTO

As partes interpuseram recurso, pelo que irei analisá-los conjuntamente.

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Conforme narrado, a controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no veículo adquirido pela parte autora em forma de locação e se a requerida, ora recorrente, deve responder por eles, bem como, se o contrato era de compra e venda e se os fatos ensejam danos morais.

O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

Também entendo ser caso de inversão do ônus da prova, já que o autor não possui perícia para descobrir o que pode ter ocasionado os defeitos da motocicleta. Afastando a preliminar de inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inverter o ônus da prova.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da requerida, não vejo razões para afastar a responsabilidade reconhecida na origem.

Quanto ao histórico de manutenções, entendo que, somente a vistoria feita de forma unilateral, não foi suficiente para apresentar uma solução cabível para os defeitos apresentados no veículo. A recorrida poderia ter apresentado relatórios de seus mecânicos comprovando que a moto não possuía defeitos, o que não o fez.

A recorrida não apresentou fatos extintivos, impeditivos e modificativos capazes de elidir o direito do autor, na forma do art. 373 do CPC.

Já a parte autora apresentou provas mínimas de suas alegações, demonstrando em vídeos que,
por mais de uma vez
, teve problemas com a moto, e foi obrigada a devolvê-la justamente por ser perigoso o seu uso.

A recorrida já sabia dos problemas técnicos do veículo, tanto que é comprovado pelo histórico de manutenções. Portanto, não prospera a alegação de que não assiste razão à autora.

No caso em tela, é possível verificar, com base no contexto fático-probatório apresentado, cujas conclusões não foram efetivamente impugnadas pela empresa recorrente, a ocorrência de vício no veículo, conforme vídeos apresentados.

Não bastasse isso, traz-se ao debate a questão do ônus da prova nas relações de consumo, porquanto, a partir do momento em que o consumidor alega o defeito indicado, caberia à empresa discutir quanto ao vício existente para fins de afastar o argumento de que disponibilizou produto inadequado em relação ao que o consumidor poderia legitimamente esperar de sua utilidade.

Registra-se que o Vício redibitório, que é um instituto no direito civil, sendo previsto no artigo 441 Código Civil, aplicada aos contratos de compra e venda e, portanto, afeita também ao direito comercial e do consumidor, que especifica a possibilidade de existência de um "vício" - aqui entendido por defeito - de forma oculta no bem ou coisa objeto de uma venda, e do qual o comprador não identificou ou não teve conhecimento deste no momento da celebração do negócio, conhecido também por vício oculto.

Ademais, note-se a disposição do art. 8º do CDC, que assegura:
“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados na exordial.

Assim, entendo que o dano material está evidenciado, devendo ser restituído o valor na tabela acostada aos autos, prova esta que a recorrida também não impugnou em contestação.

Este é o sentido da jurisprudência:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA QUE ADQUIRIU, VIA INTERNET, UMA MOTO WORK 125 CC, ZERO KM, TRAXX NA EMPRESA RÉ, PELO VALOR DE R$ 3.790,00. APÓS A AQUISIÇÃO, AO TOMAR CONHECIMENTO DE QUE A MOTO NÃO ERA SCOOTER, SOLICITOU AO VENDEDOR QUE A MOTO FOSSE TROCADA POR UMA SCOOTER AUTOMÁTICA, TENDO O VENDEDOR SUGERIDO A TROCA POR UMA SCOOTER DAFRA LASER, ANO 2009, SENDO INFORMADO QUE A MESMA SE APRESENTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES APESAR DE SEMINOVA. NO ENTANTO, AO RECEBER O PRODUTO VERIFICOU QUE O MESMO APRESENTAVA AVARIAS, COM NOTÁVEL DIFERENÇA ENTRE AS FOTOS QUE LHE FORAM ENVIADAS VIA INTERNET E A REALIDADE DOS FATOS, TENDO REALIZADO REPAROS POR DUAS VEZES NO BEM, SENDO CERTO QUE O MESMO CONTINUOU APRESENTANDO DIVERSOS DEFEITOS, ESTANDO IMPRESTÁVEL PARA O USO. PUGNOU PELA RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL QUE EXPERIMENTOU, ALÉM DA RETIRADA DO BEM DA GARAGEM QUE ALUGOU PARA SEU DEPÓSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.526,39, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA DEFEITUOSA, QUE DEVERÁ SER RETIRADA PELA RÉ, ÀS SUAS EXPENSAS, DO LOCAL INDICADO PELA AUTORA, ALÉM DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DO AUTOR, REPISANDO TODOS OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO. AO, RESSALTANDO QUE O DIREITO DA AUTORA, ORA APELADA, FOI ATINGIDO PELO INSTITUTO DA DECADÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O PRAZO ESTABELECIDO PELO CDC, SENDO CERTO QUE DECORREU O PRAZO PARA RECLAMAR OS ALEGADOS VÍCIOS, FRISA-SE APARENTES, É QUE A APELADA ENTROU EM CONTATO COM OS PREPOSTOS DO APELANTE PARA SOLUCIONAR O CASO. ALEGA, TAMBÉM A PRELIMINAR DE CARENCIA DA AÇAO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA APELANTE TER PROPOSTO DIVERSAS SOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS PARA AUXILIAR A APELADA, COMO A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO OU MESMO A TROCA POR OUTRA MOTOCICLETA. QUE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL RESTOU PREJUDICADA, ANTE OS REPAROS REALIZADOS NO BEM, NÃO SE COMPROVANDO QUALQUER TIPO DE DANO MORAL QUE MELHOR PUDESSE EMBASAR SUA PRETENSÃO OU DAR DIREITO A QUE PLEITEASSE INDENIZAÇÕES, SENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E DO AGENTE CAUSADOR PARA QUE SURJA O DEVER DE INDENIZAR. AO FINAL, REQUEREU O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, A FIM DE QUE, EM PRIMEIRO LUGAR, SEJA RECEBIDO NO DUPLO EFEITO E, NO MÉRITO, REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA. RAZÃO NÃO ASSISTE AO APELANTE. PRELIMINARMENTE, CUMPRE RESSALTAR NÃO SER CABÍVEL A ARGUMENTAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA, UMA VEZ QUE O BEM FOI ADQUIRIDO EM ABRIL DE 2015, TENDO A AUTORA/APELADA TROCADO E-MAILS COM A EMPRESA RE PARA UMA POSSÍVEL RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, NAS DATAS DE 28 DE MAIO DE 2015, 22 DE JUNHO DE 2015 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, VALENDO DIZER QUE O VEÍCULO APRESENTAVA VÍCIOS OCULTOS EM SUA ESTRUTURA FUNCIONAL QUE NÃO PODERIAM SER PERCEBIDOS DE PLANO POR UM LEIGO, DESSA FORMA, NÃO SE APLICA O PRAZO DECADENCIAL DA FORMA PREVISTA NO ART. 26 DO CDC .
APELANTE QUE PODERIA TER PRODUZIDO PROVA NO SENTIDO DE QUE A MOTO NAO TERIA QUALQUER DEFEITO MEDIANTE A ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE SEUS MECÂNICOS OU ATÉ MESMO DA PROVA TESTEMUNHAL DOS TÉCNICOS QUE REALIZARAM A VISTORIA DA MOTO, CONTUDO, NÃO FOI PRODUZIDA PROVA NESSE SENTIDO, COMO BEM PRECONIZA O ART. 373 , II DO CPC, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM JUSTIFICAR SUAS ARGUMENTAÇÕES RECURSAIS. AUTORA QUE APRESENTOU DIVERSAS PROVAS ROBUSTAS DE SUAS ALEGAÇÕES, COMO E-MAILS ENVIADOS À EMPRESA RÉ, GASTOS COM O REPARO DA MOTO, ORÇAMENTO PARA O REPARO DO
VEÍCULO QUE DEMONSTROU DIVERSAS AVARIAS NO MESMO. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO REU, EXSURGE O DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. A TOTAL IMPROPRIEDADE DO BEM PARA SEU USO É EVIDENTE, DEVENDO-SE ASSEVERAR QUE, PELAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM DAS QUAIS SE PODE VALER O MAGISTRADO (ART. 375, DO CPC ), UMA MOTOCICLETA QUE APRESENTA A TODO MOMENTO UM NOVO DEFEITO REPRESENTA IMINENTE E SERÍSSIMO RISCO A SEU USUÁRIO, TORNANDO-A, A TODA EVIDÊNCIA, INADEQUADA PARA O SEU FIM, CONFORME O ART. 18, § 6°, INCISO III DO CDC . DESSA FORMA, CORRETA A SENTENÇA AO CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. OS DISSABORES EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA ULTRAPASSAM, E MUITO, A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ISSO PORQUE O BEM EM QUESTÃO APRESENTOU DIVERSOS VÍCIOS EM MOMENTOS DIVERSOS, POR CIRCUNSTÂNCIAS ESTRANHAS À CONDUTA DA APELADA, TENDO A MESMA SIDO OBRIGADA A LEVAR A MOTOCICLETA PARA A REALIZAÇÃO DOS DEVIDOS REPAROS A PROFISSIONAIS COMPETENTES, POR PELO MENOS DUAS VEZES, ALÉM DE NÃO PODER FAZER USO DO BEM EIS QUE O MESMO NÃO FUNCIONAVA DEVIDAMENTE. O VALOR FIXADO EM 1° GRAU, NA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SE MOSTRA ADEQUADO, EM SINTONIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE, PELO QUE DEVE SER MANTIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 331299520178190001. DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. JUAREZ FERNANDES FOLHES. Publicado em 21/05/2019)

Assim, deve ser restituído ao autor o valor da caução prestada e também acolher seu pedido de desfazimento contratual, como foi feito pelo juízo singular.

In casu
, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração, por estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos similares.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual
mantenho integralmente o valor fixado.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplicar o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos e
nego-lhes provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC. No entanto, a parte
SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO
fica isenta do pagamento da verba sucumbencial, em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida à mesma.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)